Tribunal: TJBA
Processo: 8071375-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071375-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANISIO MARIO DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
NONAILSON ELSIMAR MAIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA INDEVIDAMENTE. NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento das custas iniciais, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em ação na qual se discutia direito subjetivo à convocação em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após intimação, o juízo de origem poderia proferir sentença de mérito ou deveria determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, e o art. 99, § 3º, estabelece presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.
Os extratos bancários apresentados pelo Apelante, relativos aos meses de setembro a dezembro de 2025 e janeiro de 2026, evidenciam movimentação financeira modesta, com entradas reduzidas e saldo final irrisório, compatíveis com a alegada condição de trabalhador autônomo e com a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.
Inexistem nos autos elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência, razão pela qual deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça ao Apelante, ao menos para os fins recursais.
O art. 290 do CPC determina que, intimada na pessoa de seu advogado e não efetuado o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, será cancelada a distribuição do feito.
O cancelamento da distribuição constitui ato de natureza administrativa que impede o regular desenvolvimento da relação processual, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Ao invés de aplicar a consequência legal prevista no art. 290 do CPC, o juízo de origem proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido e impondo ônus sucumbenciais, embora ausente o pressuposto processual relativo ao recolhimento das custas iniciais.
A prolação de sentença de mérito em tais circunstâncias configura erro de procedimento, pois o não recolhimento das custas, após regular intimação, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição.
A nulidade da sentença por vício procedimental prejudica a análise das demais questões de mérito veiculadas na apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação documental de movimentação financeira modesta, aliada à presunção do art. 99, § 3º, do CPC, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural quando inexistem elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação do advogado, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sendo nula a sentença que adentra o mérito da causa nessas circunstâncias. 3. O cancelamento da distribuição afasta a imposição de ônus sucumbenciais, por inexistir formação válida da relação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000168-47.2023.8.05.0258, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8071375-43.2019.8.05.0001,
em que figura como Apelante
ANISIO MARIO DOS SANTOS DIAS

e como Apelado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA